Tribunal: STF
Processo: AS 236
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental na Arguição de suspeição. Intempestividade da arguição. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu o alegado comprometimento da parcialidade dos Ministros Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino e Cristiano Zanin, assim como do Procurador-Geral da República, para atuação no julgamento da Pet nº 12.100/DF. 



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição do relator foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. 



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida. 



    4. É intempestiva a arguição de suspeição do relator quando apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes. 



    5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, no sentido de que as arguições de suspeição e de impedimento pressupõem demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. Para o excepcional reconhecimento da parcialidade do julgador, não são admitidas alegações genéricas e infundadas que não demonstrem a ocorrência concreta das situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição. Precedentes. 



    6. O Plenário desta Corte, em recentíssimos julgamentos envolvendo os mesmos fatos criminosos discutidos na Pet nº 12.100/DF, decidiu pela inexistência de qualquer hipótese legal de suspeição, impedimento ou incompatibilidade das autoridades ora arguidas. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    ________



    Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279; CPP, arts. 252 e 254. 



    Jurisprudência relevante: AS 235-AgR, AIMP 177-AgR, AIMP 178-AgR e AIMP 179-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; AS 103-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; AS 111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux.